Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FATO SUPERVENIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Se o réu respondeu solto ao processo e surgiram fatos novos a autorizar a constrição, correta a decisão que decretou sua prisão preventiva em sentença condenatória por suposta prática do crime de estupro de vulnerável, devidamente fundamentada em elementos extraídos dos autos.

2. A periculosidade concreta do agente, manifesta em sua conduta, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do réu, que registra flagrante posterior em delito cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.

3. Ordem conhecida e denegada.